Tribunal: TJES
Processo: 0002493-75.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002493-75.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: RUAN RIBEIRO PINTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002493-75.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
APELADO: RUAN RIBEIRO PINTO

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO FERRAZ DA PENHA - ES20656-A

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta que, em suma, julgou procedente os pedidos da inicial para condenar o plano de saúde a autorizar exame a fim de orientar tratamento de síndrome de rabdomiólise, assim como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em especial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se o apelado possui direito à cobertura do exame em razão de cobertura do plano de saúde apelante.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, responsabilidade objetiva dos fornecedores e a interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Compulsando os autos, constato que restou demonstrada a condição do apelante de beneficiário de plano de saúde oferecido pela apelante, assim como a necessidade de uso do
exame EXOMA (sequenciamento de nova geração)
para determinar o melhor tratamento de
síndrome rabdomiólise
, diante do quadro de saúde grave apresentado, vejamos:

Solicito,
com urgência
, o exame de EXOMA (SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO) ao paciente Ruan Ribeiro Pinto, 19 anos, para avaliação etiológica de provável miopatia metabólica. O paciente apresentou quando de rabdomiólise em outubro de 2018 após início de atividades físicas,
inclusive com necessidade de internação em unidade de terapia intensiva (UTI)
para suporte clínico no CIAS. Na ocasião, o nível sérico de CPK atingiu valores próximo a 120.000 (valor de referência <200). Após a alta hospitalar, paciente manteve-se assintomático e, em abril de 2019,
novamente apresentou importante elevação de CPK
após leve atividade física.
Devido ao baixo rendimento da biópsia muscular para avaliação de miopatias metabólicas, opto pela solicitação de teste genético (EXOMA) na tentativa de elucidação diagnóstica
. Estabelecer o diagnóstico etiológico do paciente é fundamental para que possamos orientar as terapias e os cuidados que o paciente deve tomar a fim de evitar graves complicações. Caso o paciente não realize o exame, o diagnóstico etiológico não será estabelecido e o mesmo fica impedido do acesso a possíveis terapias medicamentosas, impedido da realização de atividades físicas, susceptível a graves complicações decorrentes da doença de base, incluindo
prejuízos permanentes a sua saúde e qualidade de vida
.

Como se verifica, o laudo confeccionado por médico neurologista não apenas indicou a necessidade da realização do exame para o tratamento da doença, mas destacou a sua urgência, ineficácia de outros exames e possíveis prejuízos permanentes caso efetuado imediatamente.

No mesmo caminho, verifico que restou devidamente comprovada a negativa de cobertura do plano de saúde, assim como a sua justificativa, que buscou fundamento em ausência de previsão em rol da ANS.

Dispõe o art. 10, § 12º, da Lei n
º 9.565, que
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde
.

Neste passo, não se sustenta a referida tese, pois o
fato do tratamento não constar no rol divulgado pela ANS não exclui a responsabilidade do plano de saúde de cobrir tais procedimentos, já que o rol é apenas exemplificativo e tão somente o básico que o plano de saúde deve oferecer, entendimento com o qual coaduno, não obstante não desconheça de corrente em sentido contrária.

Neste sentido, embora vencido, destaco as razões de trecho de voto proferido pela Min. Nancy Andrighi:

“[...] o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, enquanto referência básica para os fins do disposto na Lei 9.656/1998, tem natureza exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza a política de saúde idealizada pelo constituinte; se realiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a função social do contrato de assistência privada à saúde; bem como se mantém a harmonia e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo”.
[1]

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, vejamos:

Verificada a existência de cobertura da enfermidade pelo plano do autor, caber ao médico do paciente estabelecer o melhor tratamento ao caso, não podendo a operadora do plano de saúde limitar as alternativas possíveis. 2
Restou demonstrada a necessidade do exame para proceder ao tratamento adequado para a enfermidade do autor, doença sobre a qual restou inconteste a existência de previsão contratual de cobertura, mostrando-se abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, cláusula que exclui ou impõe exigência para autorização de tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário, carecendo de amparo legal a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS.
3 O STJ orienta que a recusa indevida à cobertura médica pelo plano de saúde enseja a reparação à título de danos morais. Sentença mantida. 4 O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, de fato, é a data do evento danoso, conforme consignado em sentença. 5 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170269084, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022)

Outrossim, a alegação de ausência de cobertura contratual para o exame solicitado por não estar preenchida as diretrizes da ANS evidentemente não deve prosperar, na medida que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, com o objetivo de tão somente orientar as prestadoras de serviços de saúde. 5. Assim, o recorrente não poderia restringir as alternativas de tratamento de doença coberta pelo plano, colocando em risco a saúde do paciente. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160311254, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022)

Além disso, considerando que o contrato não exclui expressamente a cobertura em relação a doença que acomete a parte apelada, não cabe ao plano de saúde indicar o tratamento necessário para combatê-la, sobretudo porque tal hipótese restringe-se ao médico que acompanha o paciente. Nesse sentido:

Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter a paciente. III - O fato de o medicamento não constar do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de catálogo meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. (TJES; AI 0032571-26.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/03/2019; DJES 25/03/2019)

É pacífico o entendimento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo divergência entre o entendimento do médico assistente e da Junta Médica instaurada pelo plano de saúde, deve prevalecer aquele. (TJES; Apl 0041407-95.2012.8.08.0024; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 12/02/2019; DJES 28/02/2019)

É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão. Precedente do STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002197, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Na mesma trilha, em consonância com o entendimento acima apontado, encontra-se a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.
(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016)

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de cobertura de exame em caráter de urgência, que se mostrava, conforme os laudos médicos, imprescindível à determinação do melhor tratamento do estado de saúde grave apresentado pela parte apelada, cuja conduta do plano de saúde se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Esse também é o entendimento do c. STJ, no que se refere à existência de dano moral decorrente da negativa de cobertura a procedimento de natureza urgente, vejamos:

Segundo a jurisprudência desta Corte, o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa indevida de cobertura de tratamentos de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.005.361/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação da parte apelante.

Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença merecer ser mantida, eis que, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelo apelado, com a capacidade econômica das partes.

Dito isto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários de 15% para 20%, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

[1]
(EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PLANO DE SAÚDE. EXAME. NATUREZA URGENTE. EXOMA. SEQUENCIMANETO DE NOBA GERAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CONTRATO NÃO EXCLUI DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, responsabilidade objetiva dos fornecedores e a interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2.
D
emonstrada a condição do apelante de beneficiário de plano de saúde oferecido pela apelante, assim como a necessidade de uso do exame EXOMA (sequenciamento de nova geração) para determinar o melhor tratamento de síndrome rabdomiólise, diante do quadro de saúde grave apresentado. Como se verifica, o laudo confeccionado por médico neurologista não apenas indicou a necessidade da realização do exame para o tratamento da doença, mas destacou a sua urgência, ineficácia de outros exames e possíveis prejuízos permanentes caso efetuado imediatamente.
3.
No mesmo caminho, verifico que restou devidamente comprovada a negativa de cobertura do plano de saúde, assim como a sua justificativa, que buscou fundamento em ausência de previsão em rol da ANS.

Dispõe o art. 10, § 12º, da Lei n
º 9.565, que
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde
.
Neste passo, não se sustenta a referida tese, pois o
fato do tratamento não constar no rol divulgado pela ANS não exclui a responsabilidade do plano de saúde de cobrir tais procedimentos, já que o rol é apenas exemplificativo e tão somente o básico que o plano de saúde deve oferecer, entendimento com o qual coaduno, não obstante não desconheça de corrente em sentido contrária.
4.
Considerando que o contrato não exclui expressamente a cobertura em relação a doença que acomete a parte apelada, não cabe ao plano de saúde indicar o tratamento necessário para combatê-la, sobretudo porque tal hipótese restringe-se ao médico que acompanha o paciente.
5.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de cobertura de exame em caráter de urgência, que se mostrava, conforme os laudos médicos, imprescindível à determinação do melhor tratamento do estado de saúde grave apresentado pela parte apelada, cuja conduta do plano de saúde se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
7.

Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença merecer ser mantida, eis que, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelo apelado, com a capacidade econômica das partes.

8.
Recurso conhecido e improvido.

@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1593833729 1073750107 16 0 415 0;}@font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;}@font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520081665 -1073717157 41 0 66047 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-bidi-font-family:Tahoma; mso-font-kerning:1.5pt; mso-ansi-language:PT-BR; mso-fareast-language:#1000; mso-bidi-language:#1000;}p.Textopadro, li.Textopadro, div.Textopadro {mso-style-name:"Texto padrão"; mso-style-unhide:no; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:1.5pt; mso-ansi-language:PT-BR; mso-fareast-language:#1000; mso-bidi-language:#1000;}span.Fontepargpadro {mso-style-name:"Fonte parág\. padrão"; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:"";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-bidi-font-family:Tahoma; mso-font-kerning:1.5pt; mso-ansi-language:PT-BR; mso-fareast-language:#1000; mso-bidi-language:#1000;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; text-autospace:ideograph-other;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.